Tribunal: TJDFT
Processo: 0748444-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748444-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS PEIXOTO ARAUJO, RODRIGO DOS SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por LUCAS PEIXOTO ARAÚJO e outros em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717435-44.2023.8.07.0009 ajuizado pelo agravante em desfavor da HURB TECNOLOGIES S.A, indeferiu o pedido de expedição de ofício. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora